Tribunal: TJBA
Processo: 8003923-70.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003923-70.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON

APELADO: JOSELITO SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO. RESCISÃO. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LUCOS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. IPTU. OBRIGAÇÃO. PROPRIETÁRIO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O atraso na entrega das obras que integram o empreendimento, por prazo superior ao de tolerância, representa descumprimento contratual a ensejar a rescisão do pacto por culpa da construtora, que deverá restituir, integralmente, o comprador.

II – Os lucros cessantes em favor do comprador são presumidos, sendo adequada a sua fixação em 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso.

III – A conduta da construtora, em postergar, muito além do prazo de tolerância, a entrega do bem, seguramente afeta a dignidade da parte adquirente, causando-lhe sofrimento apto a lesar direito de personalidade, cuja indenização deve ser fixada em
quantum
razoável e proporcional.

IV – A obrigação de pagar o IPTU é do proprietário do imóvel, e, não ocorrida a transferência da propriedade, a obrigação tributária permanece com a construtora.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003923-70.2019.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

e como
Apelados
JOSELITO SANTOS SOUZA e MARLENE BASTOS SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA